Tribunal: TJDFT
Processo: 0746707-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA COMPROVADA PELA TITULARIDADE DO FINANCIAMENTO. ESBULHO CONTROVERSO. TRADIÇÃO VOLUNTÁRIA POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONVICÇÃO DEFINITIVA SOBRE O MÉRITO POSSESSÓRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse de veículo, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Definir se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar a injustiça da posse exercida pelo agravado, apta a autorizar a reintegração de posse sem dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A posse do agravado se originou de uma tradição voluntária do veículo, ainda que praticada por terceiro (ex-companheiro da agravante), mediante um negócio jurídico complexo (penhor seguido de possível troca).
(4) O cerne da controvérsia é a natureza exata da negociação, se o terceiro possuía autorização da agravante para dispor do bem e se a recusa na devolução caracteriza posse injusta (precária).
(5) As circunstâncias fáticas controvertidas exigem análise aprofundada, com a produção de provas, oitiva das partes e instauração do contraditório.
(6) A documentação unilateral é insuficiente para formar a convicção final sobre o mérito da reintegração de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. Em Ação de Reintegração de Posse, quando o esbulho decorre de negócio jurídico controvertido, a convicção sobre o mérito da posse (justa ou injusta) depende da dilação probatória e do pleno exercício do contraditório.